Tribunal: TJSP
Processo: 0074630-86.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074630-86.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO MANOEL DOMINGOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0074630-86.2014.8.26.0050
27a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Leandro Manoel Domingos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.781
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 27a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o
réu Leandro Manoel Domingos foi condenado como incurso nos
artigos 180, §§ 1o e 2o, c.c. 71, ambos do Código Penal, a três
anos e nove meses de reclusão, em regime prisional aberto, e
doze dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviço à comunidade, e doze dias-multa, no
menor valor unitário, porque, no período compreendido entre
os dias 14 de julho de 2014 e 20 de agosto de 2014, na Rua
Marques Leges, no 115, Jardim Colina, nesta cidade, recebeu,
desmontou e ocultava, no exercício de atividade comercial,
ainda que irregular, as motocicletas “Honda CB 300R
LIMITED”, de placa “FWV3370”, “Honda XRE 300”, de placa
“FAF0819”, “Honda CBX 250 Twister”, de placa “DCI5030” e
“Dafra Next 250”, de placa “FUY4101”, que devia saber serem
produtos de crimes.
Inconformado, o réu recorreu pleiteando
absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para a
modalidade culposa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. É inegável a procedência ilícita das
motocicletas referidas na denúncia, produtos de roubo e furtos
que eram, como demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls.
06/14 e demais documentos juntados aos autos (fls. 19/42).
Igualmente induvidosa a apreensão das
motocicletas em poder do apelante, já desmontadas em partes,
como se colhe das provas reunidas, em especial os autos de
exibição e apreensão e de depósito (fls. 15/18, 43/44 e 65/80)
e os relatos das testemunhas inquiridos na instrução.
Aliás, tal circunstância não é negada
pelo réu, que sempre admitiu ter sido surpreendido na posse
das motos, embora afirmassem ignorar suas origens ilícitas.
Assim é que, sempre que interrogado, o
réu disse ser mecânico há cerca de vinte anos e admitiu ter
uma oficina em sua residência, sustentando nada saber sobre
a origem ilícita das motos lá apreendidas. Disse trabalhar com
as portas abertas e receber até mesmo peças trazidas por
carroceiros, aduzindo que depois de realizar os consertos,
partes das motocicletas vão sendo deixadas no local e não tem
controle sobre o que entra e sai de seu estabelecimento, que
funciona informalmente (fls. 9/10 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória por ele
oferecida se revelou inverossímil e isolada nos autos, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
sido desmentida pelo remanescente da prova.
Com efeito, nos aspectos relevantes, os
policiais militares relataram que, acionados para averiguação
do furto de uma motocicleta, no local dos fatos receberam a
indicação da localização do veículo, obtida pelo rastreador. Em
diligência na casa apontada, uma oficina mecânica informal
pertencente ao apelante, localizaram a motocicleta furtada, já
parcialmente desmontada, além de várias outras peças e
quatro quadros de motociclos, um deles roubado e os demais
furtados. Indagado a respeito, o réu disse ter ciência da origem
espúria das motocicletas (fls. 120, 122 e mídia digital).
D'outra parte, os legítimos proprietários
das motocicletas apreendidas confirmaram a subtração de seus
bens (mídia digital).
As testemunhas arroladas pela defesa e
inquiridas nos autos, nada de útil trouxeram para a elucidação
dos fatos (mídia digital).
Como se vê, não restou dúvida quanto
ao delito atribuído ao réu, que em momento algum fez prova
cabal de suas alegações. A teor do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal cabia a ele demonstrar ter adquirido
as motocicletas de boa-fé, na forma como declarou, ônus do
qual não se desincumbiu.
De outro lado, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade. Ademais, não é crível fossem mentir
ao afirmar que o réu desde logo admitiu ter conhecimento que
as motocicletas eram produtos de crimes, se isso de fato não
tivesse acontecido.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Realmente, cumpre reconhecer que os
indícios reunidos comprometem o recorrente de forma segura,
revelando que ele, de fato, no exercício de atividade comercial
informal
que
desenvolvia,
recebeu
e
desmontou
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
motocicletas descritas na denúncia e em seu aditamento,
ciente
de
suas
origens
criminosas,
pouco
importando,
ocultasse ele as motos na oficina ou não, já que se trata de
delito de ações múltiplas, que se configura com a prática de
apenas uma das condutas previstas no tipo penal.
Nesse contexto, sensível à realidade
dos autos, bem consignou a douta julgadora que “a quantidade
de veículos produto de crime e a quantidade de veículos em que
houve alteração ou ocultação do chassi demonstram, novamente, o
conhecimento do acusado sobre a procedência dos mesmos. Não há
como o réu, dizendo-se profissional há mais de 20 anos, ignorar que
tais números devem estar evidentes, claros e sem qualquer menção
de rasura, pois são o que permitem rastrear os veículos. Patente,
portanto, o dolo, afastando-se, desde logo, a tese de crime culposo.
A par disto, observa-se que o acusado foi flagrado operando moto
recém subtraída, além das demais existentes no local” (fl. 348).
Aliás, o legislador optou por punir de
forma mais severa aquele que comete o crime no exercício da
atividade comercial, admitindo o dolo eventual na hipótese, ao
utilizar na redação do § 1o do artigo em questão a expressão
“coisa que deve saber produto de crime”.
Para a caracterização desse delito, não
se exige certeza quanto ciência da origem ilícita da coisa,
sendo suficiente que o agente tenha condições de suspeitar da
procedência espúria dela em razão das circunstâncias do caso
concreto, mas prefira ignorá-la, como aqui se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Sobre o tema já ficou anotado em
venerando aresto desta Câmara que, “quanto ao alegado
desconhecimento da origem ilícita dos bens, cumpre anotar que na
receptação qualificada, não se exige que o agente saiba da origem
ilícita do bem, bastando que pudesse saber de sua origem espúria.
Isso implica na ocorrência de dolo eventual, assumindo o agente o
risco revelado pelas circunstâncias do negócio de que possa estar
adquirindo ou recebendo coisa produto de crime” (Apelação no
0000189-41.2016.8.26.0608, Relator Desembargador Figueiredo
Gonçalves, julgada em 11.03.2019).
Assim, ficou demonstrado o dolo, ainda
que eventual, na conduta do apelante, revelando que conhecia
ou ao menos deveria conhecer a origem ilícita das motos, pois
trabalhava no ramo de oficina mecânica há mais de vinte anos,
e as recebeu em suspeitas condições, de indivíduos que nem
mesmo soube identificar, como afirmou, sem documento que
pudesse comprovar a origem lícita dos bens, o que basta para
sustentar a condenação, pois “Em tema de crime patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o
desate condenatório.” (JTACRIM 66/410).
Oportuno ponderar que a jurisprudência
sobre o assunto destaca que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração” (JUTACRIM 96/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0074630-86.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Impossível, pois, a almejada absolvição
do réu ou mesmo a desclassificação para receptação culposa,
revelando-se correto, tal como posto, o decreto condenatório.
Quanto à dosimetria penal, as bases
foram fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar possível.
A continuidade delitiva foi corretamente
reconhecida, por terem sido as condutas criminosas praticadas
com identidade de tempo, lugar e modo de execução, presente
ainda o mesmo desígnio criminoso, de modo que, mantido o
acréscimo de um quarto adotado na sentença, posto terem sido
quatro as infrações praticadas pelo réu.
O regime prisional foi o mais favorável
possível e a substituição da sanção carcerária por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e multa, representou
justa e suficiente resposta penal à conduta praticada.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -